Tribunal: TJMT
Processo: 1002527-58.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002527-58.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CAROLYNA APARECIDA SCARANTTI - CPF: 024.776.141-93 (RECORRENTE), JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - CPF: 013.813.521-54 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), CYRO VILELA DA FONSECA JUNIOR - CPF: 905.179.201-82 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela Embargante e manteve a sentença que a condenou restituir à Recorrida a importância de R$ 1.645,05, em sua forma simples, referente ao ressarcimento dos valores pagos a titulo de taxa de evolução de obra, ocorridos após a entrega das chaves, relativo aos meses de março, abril e maio de 2017.

A Embargante alega que a decisão proferida é contraditória, uma vez, que alegou que é devida a cobrança de taxa de juros de obra até a entrega de chaves (maio de 2017), todavia, manteve a sentença que lhe condenou ao pagamento de taxas de juros de obra após a entrega do imóvel (março de 2017 a maio de 2017).

Acrescenta que a decisão também foi omissa, uma vez, que o Relator afirmou que a entrega do imóvel ocorrera em fevereiro de 2017, todavia, conforme documentos acostados nos autos a entrega do imóvel ocorreu em 10 de maio de 2017(ID:55168459).

Argumenta que tendo as cobranças a titulo de taxas de juros de obra (março/2017 a maio/2017), ocorridos antes da entrega do imóvel (10 de maio de 2017), não há que se falar em restituição de parcelas.

Ao final requer o acolhimento dos embargos declaratórios, objetivando o saneamento do porto da decisão reputado maculado, nos termos ora exposto e fundamentado.

Em sua manifestação a parte embargada pugna pela não acolhimento dos embargos oposto, a fim de manter a sentença de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2020